Tribunal: TJSP
Processo: 2246026-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
I. Caso em Exame
Associação dos Transportadores de Carga do Noroeste Paulista (ASTRAU) interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de proventos de aposentadoria do executado, e de supostos valores auferidos por prestação de serviço para a empresa

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
I. Caso em Exame
Associação dos Transportadores de Carga do Noroeste Paulista (ASTRAU) interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de proventos de aposentadoria do executado, e de supostos valores auferidos por prestação de serviço para a empresa Polimetal Express Transporte Ltda ME. A agravante alega que a impenhorabilidade salarial não é absoluta e que a penhora de 30% dos proventos não prejudicaria a subsistência do agravado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado, considerando a alegação de que a aposentadoria não é a única fonte de renda do agravado; (ii) a análise da penhora de valores auferidos por prestação de serviço, que não foi enfrentada adequadamente pelo juízo de origem.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 833, inciso IV do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários para garantir a subsistência do devedor, salvo exceções expressas.
4. O STJ admite a relativização da impenhorabilidade quando não comprometer a dignidade do devedor, mas no caso concreto, não há comprovação de que a penhora não afetaria a subsistência do executado.
5. Questão sobre a possibilidade de penhora de valores auferidos por prestação de serviço foi equivocadamente enfrentada como penhora de faturamento da empresa, de modo que descabe análise, sob pena de supressão de instância.
6. A decisão agravada foi mantida, pois não há elementos que justifiquem a penhora dos proventos do executado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido, na parte conhecida.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria é regra geral, podendo ser relativizada apenas quando não comprometer a subsistência do devedor. 2. A ausência de comprovação de que a penhora não afetaria a dignidade do devedor impede a sua autorização. 3. Questão não analisada devidamente pela origem não pode ser analisada para não acarretar supressão de instância".
Legislação Citada:
CPC, art. 833, IV; art. 835, §2o; art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, EREsp no 1582475 / MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03/10/2018.
STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 26/8/2020.
TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2008568-68.2023.8.26.000, Rel. Fábio Tabosa, j. 23/03/2023.
TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2181130-20.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Cruz, j. 01/11/2022.
TJ-SP, ED n. 1105176-39.2023, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca.
TJ-SP, ED n. 10380121120208260602.
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1507172 RS 2019/0143837-1.
STF, AgR-ED ARE 1188212 MA.